Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL DE MÉDICO NEUROLOGISTA REQUERIDA PELA PARTE RÉ. PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento contra decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que homologou honorários de perito em engenharia civil, no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), em ação de responsabilidade civil por vícios de construção c/c obrigação de fazer com pedido subsidiário de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão limita-se a definir se o arbitramento dos honorários periciais em R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade à complexidade do trabalho;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a parte que pleiteou a produção da prova pericial, não é beneficiária da gratuidade de justiça, não se aplica ao caso, a Resolução 232/2016 – CNJ, com alterações posteriores, que norteia a fixação de honorários em caso de gratuidade de justiça, em que o Estado arcará com o pagamento de tal despesa judicial.
.4 O magistrado, como destinatário das provas, pode determinar a realização das provas que entender pertinente para exata resolução da demanda (art. 370, CPC1), mormente quando a matéria discutida necessita de maior detalhamento técnico.
5. Não há critérios legais objetivos para a fixação dos honorários periciais; adota-se a razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de quesitos (autor, ré, e do juízo) e o tempo técnico exigido do expert. O valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), mostra-se compatível com o objeto da perícia.
6. Alegações genéricas de desproporcionalidade, desacompanhadas de elementos concretos de comparação, não autorizam a redução do quantum arbitrado.
7. As despesas adiantadas sujeitam-se à regra de sucumbência, sendo recuperáveis pelo vencedor ao final, afastando o argumento de dano irreparável pela antecipação do pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários periciais observa o critério de razoabilidade segundo a complexidade do trabalho e o tempo técnico exigido, não havendo redução sem demonstração objetiva de excesso. 2. As disposições da Resolução 232/2016 – CNJ somente se aplicam em caso de o requerente ser beneficiário da gratuidade de justiça, quando o Estado arcará com as despesas. 3. Despesas periciais adiantadas observam a regra de sucumbência, podendo ser ressarcidas ao final.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, 95, 370, 995 e 1019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835185 (AI 0748959-86.2023.8.07.0000), Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.03.2024, DJE 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1810252 (AI 0735030-83.2023.8.07.0000), Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJE 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1783850 (AI 0718724-39.2023.8.07.0000), Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 04.12.2023; TJDFT, Acórdão 1799691 (AI 0734251-31.2023.8.07.0000), Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06.12.2023, PJe 23.01.2024.